Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739113-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA RECORRIDOS: MARCELO PIRES RIBEIRO E SÍLVIA LETÍCIA SOARES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. PARTE ALHEIA À RELAÇÃO PROCESSUAL. MEAÇÃO DEVIDA. PARÂMETRO. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Descabe, em fase de cumprimento de sentença, a ampliação do polo passivo da obrigação de pagar quantia, bem como discussão a respeito da responsabilidade de quem não figurou na fase de conhecimento da referida ação. 2. Na alienação judicial dos direitos possessórios incidentes sobre bem de titularidade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, sobre a qual deve ser observada a disposição contida no artigo 843, caput e §2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos da Lei Adjetiva Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789, 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil, sustentando que é solidária a responsabilidade da ex-cônjuge pelo pagamento da dívida do recorrido, devendo a sua meação ser alcançada para a satisfação do débito, mesmo que aquela não faça parte da relação processual. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 790, inciso IV, do CPC, 1.643 e 1.644, ambos do CC, colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 50453615). Em contrarrazões, a recorrida SÍLVIA LETÍCIA SOARES DE SOUSA requer a concessão de tutela antecipada para o levantamento do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a finalidade de custear tratamento médico para a própria saúde (ID 51968030). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 789, 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Nas contrarrazões de ID 51968030, a recorrida SÍLVIA LETÍCIA SOARES DE SOUSA requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, para que seja liberado o valor remanescente (R$ 120.000,00) que lhe pertente e se encontra depositado nos autos, diante da necessidade de realização de tratamento médico. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. Ademais, considerando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo ex lege, a parte recorrida poderá formular seu pleito perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi favorável à sua pretensão. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 50453615). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020